Tribunal: TJDFT
Processo: 0730093-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730093-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE AGRAVADO: MAV COMERCIO E CONFECCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da tutela cautelar antecedente no 0711972-31.2022.8.07.0018 proposta por MAV COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA em desfavor do agravante, deferiu a tutela cautelar para determinar ao Distrito Federal que proceda à juntada do processo administrativo n.o 0060-011322/2016, nos seguintes termos (ID 135402475 dos autos originais): “Cuida-se de tutela cautelar antecedente ajuizada por MAV COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende que o réu seja compelido a promover a juntada, nos presentes autos, do processo administrativo no 0060-011322/2016. Para tanto, sustenta ter sido vencedora do procedimento licitatório revelado pelo Edital de licitação para Registro de Preço no Pregão eletrônico n.o 280/2015 SES/DF, cujo objeto seria o fornecimento de roupas para uso hospitalar. Destaca que, oportunamente, veio a ser habilitada e convocada para a assinatura da Ata no 280/015. Alega que no primeiro fornecimento encontrou dificuldades para receber os valores que lhe seria devidos, sendo que o prazo de 30 (trinta) dias determinado em contrato nunca teria sido cumprido. Informa que o pedido entregue em 25 de agosto de 2016 somente foi quitado em 28 de março 2017. Aduz que ao retirar o SICAF (Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores) atualizado reparou na existência de uma anotação referente a Ata no 26/2016 – SEPLAG/SES, que contém a seguinte justificativa: “Aplicação de penalidade de multa, no valor de R$ 25.348,50 (vinte e cinco mil trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), pelo atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 2016NE005805, decorrente da Ata 026/2016 – SEPLAG/SES”. Narra que nunca formalizou qualquer outro contrato com o Distrito Federal, que teria participado de outro pregão eletrônico na vigência do contrato anterior (Ata no 280) e que diante do inadimplemento por parte da Administração pública perdeu o interesse em formalizar novos contratos. Revela que ainda na fase de propostas de preços teria sido instada a se manifestar sobre a possibilidade de redução de preço no item 39. Justifica que, diante da inadimplência da Administração pública no fornecimento anterior, manteve-se inerte sobre a possibilidade de redução de preço do item, tendo sido desclassificada e por isso nunca foi convocada e nunca assinou qualquer nova Ata. Acrescenta que no mês de agosto de 2018 foi notificada para oferecer defesa prévia com relação a notícia de irregularidade ocorrido no curso do procedimento. Destaca que para elaboração de defesa técnica no âmbito administrativo não lhe foi possibilitado o acesso ao processo administrativo. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Citado nos termos do art. 306 do CPC, o Distrito Federal apresentou sua peça de defesa no ID no 133160914. Alega não haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Expõe que os documentos estavam à disposição da demandante. Ao final, espera pelo não acolhimento do pedido cautelar. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento cautelar vindicado, o art. 305 do CPC elenca os seguintes requisitos: Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a demandante afirma que não teria tido acesso aos documentos que lhe permitiriam viabilizar sua defesa administrativa. Em contraponto, a Administração Pública assevera que os documentos sempre estiveram disponíveis e que não teria havido qualquer resistência. Entretanto, a tese da Administração Pública não prospera. É que analisando os autos, verifica-se que independentemente da hipótese de o processo administrativo estar integralmente disponível para ser acessado, o fato é que em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, essa urgência pode ser manifestada por meio de processo judicial, pois não há determinação legal no sentido de ser necessário o esgotamento da via administrativa. Com efeito, os documentos solicitados são essenciais para a elaboração de defesa nas mais diversas esferas. Logo, consubstancia-se na manifestação do direito de defesa, constitucionalmente garantido a toda e qualquer pessoa. Nesse contexto, a tutela cautelar se mostra eficaz para resguardar o bem jurídico exposto, sendo certo que a urgência e a probabilidade do direito restaram efetivamente demostrada a partir da documentação juntada nos autos. Assim, DEFIRO a tutela cautelar para determinar ao Distrito Federal que promova a juntada do processo administrativo no 0060-011322/2016, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a demandante a emendar a petição inicial para incluir os fatos e fundamentos de sua pretensão de cunho satisfativo, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se os delineamentos do art. 308 do CPC.” Em suas razões recursais (ID 39137584), afirma que a agravada alega vícios no processo administrativo, tendo a decisão agravada determinado que o Distrito Federal proceda à juntada do processo administrativo. Informa que o agravante notificou o agravado a comparecer na Administração para obter cópia do processo requerido, contudo permaneceu inerte. Argumenta que a decisão recorrida determinou a apresentação do processo administrativo consubstanciada numa decisão de inversão do ônus probatório, tendo sido atribuído ao agravado o ônus de demonstrar algo que incumbe ao autor do processo. Afirma que o CPC adotou a distribuição dinâmica do ônus da prova, porém, os requisitos para que houvesse a inversão do ônus não restaram preenchidos. Concluindo, afirma não estarem estão presentes os requisitos para a distribuição dinâmica do ônus da prova e que não há urgência na apresentação dos documentos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o ônus da prova observe o regramento do art. 373, inciso I e II, do CPC. A decisão de ID 39329773 determinou que o agravante se manifestasse sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, bem como por ter sido formulado pedido incompatível com a decisão agravada. O agravante se manifestou conforme petição de ID 39382510. É o relatório. Passo a decidir. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, constata-se que a irresignação declinada pelo autor no agravo de instrumento diz respeito à inversão do ônus da prova. O pedido do presente agravo de instrumento consistente no provimento do recurso para determinar que “o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, inciso I, e II, do CPC” (ID 39137584). Ocorre que, da atenta leitura da decisão agravada, não se verifica que tenha havido a inversão do ônus da prova. Ao contrário, o juízo a quo sequer fundamentou sua decisão na inversão do ônus da prova, tendo deferido a tutela cautelar para determinar a juntada do processo administrativo, ao fundamento de que não se pode determinar que seja esgotada a via administrativa para formular judicialmente o pedido, diante da inafastabilidade da jurisdição. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no recurso estão dissociados dos fundamentos da r. decisão agravada. Assim sendo, constata-se evidente violação à dialeticidade recursal, diante da impugnação dissociada do que foi decidido na decisão recorrida, o que implica o não conhecimento do recurso, por contrariedade ao art. 1.016, incisos II e III, do CPC,in verbis: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Nesse contexto, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro e que implica o não conhecimento do recurso, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...) 5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) (negritei). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR CÁLCULOS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER MATÉRIA PRECLUSA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Nenhuma impugnação específica houve nas razões recursais do agravo de instrumento, de modo que o requisito da regularidade formal foi flagrantemente desatendido. Ficou patente haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão, situação que impede a cognição do recurso. (...) (Acórdão 1408263, 07216324020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022, g.n.) . Ademais, o agravante não cumpriu um dos requisitos para que o agravo de instrumento seja conhecido, consistente em formular o pedido adequadamente, conforme prevê o art. 1.016, inciso III, do CPC, pois o pedido formulado é totalmente incompatível com a decisão agravada, uma vez que esta não adotou a inversão do ônus da prova. O recurso não merece, pois, ser conhecido. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora